Tribunal: TJSP
Processo: 2278248-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito – Pretensão de concessão de tutela de urgência, objetivando a imediata cessação da cobrança de ICMS com relação às tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD) – Tutela de urgência indeferida – Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito – Pretensão de concessão de tutela de urgência, objetivando a imediata cessação da cobrança de ICMS com relação às tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD) – Tutela de urgência indeferida – Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal - Decisão reformada - Recurso provido.